Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722276-80.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO, LUCILENE DA COSTA PASCHOA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BATISTA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUCILENE DA COSTA PASCHOA e JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO: “Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimado a efetuar o pagamento do débito, o executado quedou-se inerte, razão por que foi determinada a penhora dos direitos pessoais do imóvel sobre o qual o executado exerce posse. Intimado, o devedor insurgiu-se sob a alegação de que se trata de bem de família, pleiteando pela desconstituição da restrição. Em manifestação sobre a impugnação, o exequente afirmou que o imóvel não é utilizado como moradia do devedor, além de ser um imóvel de grande extensão, pugnando, portanto, pela manutenção da penhora, inclusive, ao argumento de que o executado pode ter outros imóveis sobre os quais exerce somente posse, o que não fica consignado nas declarações emitidas pelos cartórios de registro de imóveis. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, em ações de execução ou cumprimento de sentença, o devedor responde pelo débito cobrado com todos os seus bens presentes e futuros, os quais podem ser expropriados para o cumprimento de suas obrigações, ressalvando-se as restrições estabelecidas em lei. Assim, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, porém, trata-se de normas excepcionais, que devem, portanto, ser interpretadas de forma restritiva, a fim de que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. Nesse sentido, foi criada a lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), a fim de resguardar o direito constitucional à moradia, direito social previsto no artigo 6o da Constituição Federal. Segundo a mencionada norma, considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente da família, in verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Verifica-se, portanto, que não é qualquer imóvel que será considerado como bem de família, é necessário que se cumpram os requisitos legais, que se consubstanciam na unicidade do bem imóvel e na sua utilização como moradia permanente, e que estes sejam comprovados nos autos em que se busca a penhora do referido. Da análise dos autos, verifica-se que o requerido, conquanto tenha comprovado não ter outro imóvel registrado em seu nome, o que fez por meio das certidões anexadas aos autos (ID 92046919 e seguintes), quanto à residência no imóvel objeto da constrição o encargo comprobatório não restou atendido a contento, visto que, conforme afirmara o próprio executado, quando compareceu aos autos em sede de embargos à ação monitória (ID 38009495), este não reside no imóvel objeto da penhora, mas sim na cidade de Novo Gama – GO. Ademais, as fotos de ID 90675327 são fotos aleatórias que não se prestam a demonstrar que se trata do imóvel em questão nem que a pessoa que ali se encontrava era o requerido. Em contrapartida, os elementos de convicção carreados nos autos, consubstanciados no laudo avaliação de ID 93269749 e na resposta à pesquisa realizada no buscador Google, ID 93266993, apontam que o imóvel em comento tem caráter comercial, não servindo, até que se prove o contrário, de moradia da parte ré. A despeito de o requerido alegar se tratar de bem de família, a situação fática é carente de prova, não havendo nenhum elemento capaz de robustecer as argumentações nesse sentido, visto que não demonstrou o requerido que o imóvel é utilizado como moradia sua e de sua família, nem sequer argumentou de que, a despeito de ali não residir, o bem serve de única fonte para garantir sua moradia, o que poderia ser sustentado, a fim de provar a impenhorabilidade do bem. Não se pode olvidar que era do requerido o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família e, não se desincumbindo satisfatoriamente do mister que lhe cabia, entendo que não é o caso de desconstituir a penhora já deferida, visto que o devedor não comprovou residir no imóvel constrito e sequer alegou que o aluga para auxiliar no seu sustento, o que inviabiliza o acolhimento da impugnação à penhora. Nesse sentido, trago à baila entendimento sufragado por este Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/90, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 2. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Incontroverso que os Executados/Agravantes não residem no imóvel objeto da penhora, o qual se encontra locado a terceiros, e, não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência deles, mostra-se inviável a desconstituição da penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342917, 07024333220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais de impenhorabilidade do bem constrito, rejeito a impugnação apresentada pelo devedor. Intimem-se as partes acerca deste decisum e, tornando-se precluso, cumpram-se as ordens emanadas na decisão de ID 87128368 no que atine ao prosseguimento dos atos expropriatórios.” O Agravante sustenta que o imóvel, além de ser estabelecimento comercial, serve como sua residência e assim constitui bem de família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a penhora. Preparo recolhido (27200943 e 27200944). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de expropriação do imóvel até o julgamento do recurso, tendo em vista que a continuidade da execução foi condicionada à preclusão. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator